Tribunal: STF
Processo: ARE 1249024
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CANALIZADO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 3763. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMPRESA ORA EMBARGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao dar provimento ao agravo regimental interposto pela ora Embargada, proveu o recurso extraordinário para assentar a impossibilidade de cobrança de remuneração das concessionárias de gás pelo uso das faixas de domínio, nos termos da ADI 3.763.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se haveria a omissão alegada pela Embargante quanto à matéria de mérito, no que diz respeito à aplicação, ao caso, do artigo 11 da Lei 8.987/1995 e da incidência, na espécie dos autos, da orientação firmada na ADI 3.763, além do suposto vício de fundamentação para o levantamento do feito sobrestado, em face à pendência do julgamento dos embargos de divergência no RE 889.095.



      III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    4. Incabível recurso para questionar decisão interlocutória sobre o sobrestamento do feito ou levantamento da suspensão do processo para a retomada do seu julgamento.



    5. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe. 



    IV - DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.